Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-72.2020.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003388-72.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. Z. B. - CPF: 057.111.800-37 (APELADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
- PARCIAL
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
CANCELAMENTO
DO VOO EM RAZÃO DE
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS
-
NÃO COMPROVAÇÃO -
FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEI
R
OS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO -
ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS
INDIVIDUAIS POR
CADA MEMBRO DA FAMÍLIA -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de
condições climáticas
desfavoráveis
, contudo,
se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar tais alegações
e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência aos passageiros
, deve ser rechaçada a alegação
de
ausência de falha na prestação dos serviços que executa.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que
os genitores
d
a

apelad
a
opt
aram
por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta por

M.Z.B., representada por sua genitora DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI
,

julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos da inicial
para
conden
á-la
ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais
)
e, considerando a sucumbência recíproca, cada parte ficará responsável ao pagamento de metade das custas processuais e do ônus sucumbencial correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, v
edada a compensação

- ID nº 1
4
7
6
19827
.

A parte autora opôs
embargos de declaração alegando omissão
na sentença
qu
e teria
desconsiderado
o bilhete
de passagem
em n
ome da menor para
fins de
ressarcimento dos danos materiais
,
contudo,
em que pese acolhidos
os
aclaratórios
, não resultaram em qualquer alteração da sentença
, sem condenação da requerida aos supostos danos materiais

(
ID nº
200510153
)
.

Em suas razões recursais
(ID nº
14
7619838
)
,
a
companhia aérea

sustenta, em suma, a inexistência
d
e qualquer conduta ilícita
de sua parte
,
esclarecendo que
o
cancelamento
do voo
se deu em razão
de

condições climáticas adversas
, ou seja, por motivos de segurança, o trajeto original não pode ser realizado conforme o previsto.

Alega que

as
companhias aéreas não podem simplesmente aterrissar ou decolar de um aeroporto sem que haja autorização da
t
orre de
c
ontrole,
posto que estão subordinadas às normas, à infraestrutura e aos procedimentos operacionais dos aeroportos, devendo, assim, seguir rigorosamente es
s
as normas no exercício de suas atividades.

Assegura que em nenhum momento agiu com desídia e fez o possível para minimizar os transtornos de uma intercorrência
climática
completamente imprevisível, por força de fatos alheios à sua vontade.

Insiste que as autoridades aeroportuárias estevam denegando
no dia do evento
todas as requisições de pouso e decolagem já que as condições
meteorológicas
poderiam prejudicar a realização das operações em
plena segurança.

Defende que
o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o de
ver de indenizar por dano moral;
é preciso que
o passageiro demonstre
que, além do mero aborrecimento, restou consequências
em sua
esfera psíquica
, e, à hipótese,
a apel
ad
a
não comprov
ou
danos,
devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Aduz ainda que a indenização concedida a título de danos morais tem caráter meramente satisfativo, destinada exclusivamente a compensar os efeitos sofridos pelo ofendido, não podendo representar o enriquecimento ilícito da parte que a aufere.

Assim, a
lternativamente,
sustenta, para efeito de argumentação,
que
, caso mantida a obrigação de indenizar, deve se ter em mente que a fixação do
quantum
indenizatório deverá ser feita
em observância aos critérios de r
azoabilidade
e proporcionalidade
,
e
vitando
-se
a banalização do instituto

do dano moral, bem como
o enriquecimento sem causa d
a a
utor
a
, ora
apelad
a
.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
,
com a reforma da sentença
para que a ação seja julgada improcedente
e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, ou
,

ao menos
,
que o valor da condenação seja minorado.

C
ontrarrazões
no ID nº 1
4
7619843
, pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer do douto Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob
opina pelo desprovimento do recurso - I
D
nº 1
49430670
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que

M.Z.B., representada pela sua genitora DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI
,
ajuiz
ou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
aduzindo, em síntese,
que

sua família

adquiri
u
passagens aéreas d
as companhias aéreas AZUL e TAP para desfrutar férias de final de ano na Inglaterra e
em
Portugal
e, antes mesmo da partida, foram comunicados
,

em 13/11/2019
,

da alteração do
horário do
voo

AD-
8750
no trecho Campinas-Lisboa
,
cujo o embarque em
Viracopos
passou a ser
às 17:35

horas
do dia 22/12/2019,
com chegada prevista
à
Lisboa
no
dia 23/12/2019
às 06:25
horas
.

Narra a autora na inicial
que, no entanto,
já no dia do embarque,
o voo AD-8750 atrasou sua partida em Viracopos, altera
n
do
-se
a parti
da

para
às 20:30
horas
, com previsão de chegada
à
Lisboa às
09:
20
horas
,
mas,
mesmo
com esse atraso,
ainda
seria possível

o embarque n
o voo T
AP-
1356, com larga margem de tempo.

Destaca que
o voo AD
-
8750
da requerida
partiu somente às 20
:
46
do aeroporto de Viracopos
, ou seja, com 3

(três)
horas de
atraso e não pousou em Lisboa
, como
era
previsto
, mas
,
sim
,
na cidade do Porto (Portugal), às 10
:
38
horas
, de modo que a família
, sem qualquer assistência da requerida,
viu-se obrigada
a comprar novas passagens aéreas
para se deslocar
da cidade do Porto
até seu des
tino
, em
Londres
/Inglaterra
.

Sustenta que em razão de que da
cidade do Porto só partem voos para o aeroporto

de
Gatwick
, em Londres/Inglaterra, também perderam o
transfer
contratado,
fazendo com que a família tivesse que percorrer o longo trajeto entre o aeroporto e o local de sua estadia
, via
táxi.

Desse modo,
alega
ter suportado prejuízos materiais e morais em razão dos graves transtornos vivenciados desde a partida em Campinas/SP, especialmente pela ausência de qualquer suporte na cidade do Porto/Portugal, os quais, definitivamente, ultrapassam os transtornos do
dia a dia
,
ajuizou a presente demanda.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega
, em síntese, que o cancelamento
do voo
se de
u
em razão
de
condições climáticas adversas,
desse modo, não praticou qualquer ilícito, devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

O feito teve regular processamento e
,
ao final, foi sentenciado para ju
lgar
parcialmente
procedentes
os pedidos d
a
autor
a
,

com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Descontente, recorre a
empresa de transporte aéreo.

Pois bem.

Com efeito,
no tocante ao evento danoso que resultou no

cancelamento do voo
AD-8750 da requerida no trecho Campinas-Lisboa, no
dia 22/12/2019
,
de todo o processado, conclui-se
quenão assiste razão à
parte requerida
quanto
à

ausência de
defeito
na prestação d
os
serviços que realiza
.

Isso porque,
a simples alegação de condições climáticas desfavoráveis para justificar
o cancelamento do voo não se revela suficiente para afastar
o reconhecimento
de falha na prestaç
ão
de serviços da companhia aérea, notadamente em razão
da ausência de comprovação mínima de ter prestado
assistência à família da menor/autora
, especialmente no que se refere ao
desembarque
em lugar diverso do contratado, qual seja, na cidade do Porto, em Portugal
, ao invés de Londres,
onde a
família da
autora teve que adquirir novas passagens para chegar
a
o seu destino final, em Londres/
Inglaterra
(ID nº
147620725).

Deveras,
à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o
contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional
, a exemplo de condições climáticas desfavoráveis,
que poderia
m
afastar a obrigação de indenizar deve
m
restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise
.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Logo
, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019) (
g.n
.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A
ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável.

A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018,
Publicado
no DJE 27/07/2018)
(
g.n
.)
.

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

neste ponto, melhor sorte assiste à

apelante.

Com efeito
,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
d
a pessoa
lesad
a
.

Desse modo, c
onsiderando o grau de culpa da requerida/apelante que
,
por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em con
ta
a capacidade socioeconômica das partes
,
e as especificidades dos autos
,

tenho por suficiente o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
suficiente
para que não
venha a se configurar em enriquecimento sem causa da autora.

Digo isso porque em consulta à página deste E. Tribunal de
Justiça
do Estado de Mato Grosso
se observa que

os genitores
d
a menor
,
acerca destes mesmos fatos,
opt
aram
por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição
,

contribuindo para
abarrota
r cada vez mais
o
já congestionado
Poder Judiciário com demandas desnecessárias
que poderiam ser resolvidas em apenas uma
ação
.

Nesse sentido, o genitor
da autora
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
propôs a ação nº
1002298-29.2020
, onde a requerida foi condenada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, acrescido de
R$ 1.040,22 (mil e quarenta reais e vinte e dois centavos)
, a título de danos materiais.

Já a genitora
DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI
propôs a ação nº
1002297-44.2020
, onde a requerida foi condenada a pagar
também
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e
R$ 1.916,87 (mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais.

Há ainda, a ação nº
1002299-14.2020
, proposta por
LOHANNE BILHAR
, onde a requerida foi condenada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
e R$ 1.107,87 (mil, cento e sete reais e oitenta e sete centavos), por danos materiais.

E
, provavelmente, os demais membros da família, num total de 06 (seis) pessoas
, conforme ressai da inicial, das quais não se tem os nomes,

de igual modo,
ajuizaram ações individuais
.

Aliás, a
o julgar os embargos de declaração opostos da sentença
, onde a autora pretendia o ressarcimento por supostos danos materiais
,
a
reprovável conduta
da família
resultou na seguinte co
nsideração
pelo magistrado singular:
“
Aliás, cumpre salientar, que já houve o ressarcimento do dano material relativo à aquisição deste mesmo bilhete aéreo (Id 35428429), em demanda diversa, qual seja: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002297-44.2020.8.11.0045, proposta pela genitora e representante da menor, Sra. DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., conforme se vê da sentença prolatada no Id 37835651, do referido feito
”.

Desta feita,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
para reduzir o valor do dano moral para

R$

1
.
5
00,00

(
hum m
il
e quinhentos
reais
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024